Tribunal: STF
Processo: ARE 1569778
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. OBSTRUÇÃO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §1º, DA LEI Nº 12.850, DE 2013). PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. ATIPICIDADE. MATÉRIAS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Jakson Zaki Yussuf (e-doc. 747) contra acórdão do Tribunal Regional Fedeal da 4ª Região, proferido na Apelação Criminal nº 5012884-38.2017.4.04.7208/SC, assim ementado: 

“DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRELIMINARES. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 1º, DA LEI Nº 12.850/2013. INEXISTÊNCIA. INVESTIGAÇÃO EM CURSO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRESSUPOSTO LEGAL SATISFEITO. MÉRITO. MATERIALIDADE. AUTORIA. ELEMENTO SUBJETIVO. COMPROVAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INEXISTÊNCIA. COAUTORIA CRIME ÚNICO. DOSIMETRIA. PENABASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO INERENTES À ESPÉCIE. PENA PECUNIÁRIA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. 
. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE: O STF, em controle difuso, já se manifestou pela constitucionalidade do art. 2º, §1º, da Lei nº 12.850/2013, rejeitando integralmente a tese sustentada (STF, INQ nº 4720/DF, Ministro EDSON FACHIN, Julgado em 06/11/2018); 
. INVESTIGAÇÃO EM CURSO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: O tipo penal em questão incrimina a conduta de impedir ou, de qualquer forma, embaraçar investigação de infração penal em curso que envolva organização criminosa. Ou seja, a comprovação da existência da organização investigada não é elementar do tipo penal, pois ela somente será possível identificar, de fato, ao cabo das investigações que se pretendia obstaculizar. Evidentemente se está tratando de tipificar uma conduta anterior ao oferecimento de eventual denúncia pela formação de uma organização criminosa; 
. O STF definiu que o referido artigo tipifica eventuais condutas tendentes a perturbar atos investigativos em curso ou já produzidos, em qualquer fase da persecução penal – seja na fase policial, seja na fase processual (STF, INQ nº 4720/DF, Ministro EDSON FACHIN, Julgado em 06/11/2018); 
. O STJ também já definiu que o crime do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei das Organizações Criminosas aplica-se às tentativas de atrapalhar tanto ao inquérito policial, quanto à ação penal (STJ, HC nº 487.962/SC, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019). . Portanto, não é possível afirmar que a previsão típica exige a comprovação da existência de uma organização criminosa, mas sim, pretende resguardar a "investigação de infração penal que envolva organização criminosa"; 
. MÉRITO: Quanto ao mérito, irrefutáveis a materialidade e a autoria da conduta tipificada pelo art. 2º, §1º, da Lei nº 12.850/13. Presente também o elemento subjetivo do tipo, consubstanciado na intenção de embaraçar investigação de infração penal, mediante a subtração de elementos de provas que poderiam servir à persecução penal, intuito esse compartilhado pelos réus; 
. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA: A propósito da alegação de participação de menor importância, adotando a teoria do domínio funcional do fato, a jurisprudência define que é coautor o agente que participa da execução do crime, mediante divisão de tarefas, mesmo sem realizar diretamente o verbo núcleo do tipo, e se distingue da mera participação justamente pela distribuição das tarefas na prática do crime, o que implica uma contribuição necessária para a sua realização; 
. CRIME ÚNICO: Não há falar em concurso de crimes, uma vez que, na espécie, verifica-se que as condutas delituosas foram praticadas de forma encadeada, dentro de uma singularidade de contexto, e constituem, em verdade, um único fato típico, sem nova violação ou afetação do bem jurídico tutelado, qual seja, a administração da Justiça, consubstanciado nas investigações levadas a efeito no bojo da “Operação Oceano Branco”; 
. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS: No tocante à dosimetria das penas aplicadas, tenho que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não desbordam da espécie. Com exceção, a culpabilidade do agente que, na condição de advogado constituído do réu investigado por participar de Organização Criminosa, concorreu para o embaraço da persecução penal em curso. Por se tratar de advogado, sua participação no delito de obstrução à Justiça enseja uma maior reprovação. Contudo, a sentença majorou a contento a reprovabilidade da conduta a ele imputada, recrudescendo a pena-base proporcionalmente; 
. PENA DE MULTA: O número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com o quantum da pena privativa de liberdade estabelecida. Já o valor do diamulta deve ser fixado de acordo com as condições econômicas do condenado. Como limites gerais, o art. 49 do Código Penal estabelece para fixação da pena de multa: a) variação de 10 a 360 dias-multa e b) o valor do dia-multa não será inferior 1/30 do salário-mínimo ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário O art. 60, §1º, do Código Penal prevê que a multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo; 
. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA: A prestação pecuniária e a pena de multa são institutos diversos, sobretudo à vista do caráter de recomposição do dano causado conferido à pena restritiva de direitos. Na prestação pecuniária, diferente da multa, deve-se considerar, não só a situação econômica do condenado, mas também a extensão dos danos decorrentes do ilícito, bem como ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado. É dizer, o valor da prestação pecuniária deve ser fixado de modo a não torná-la tão diminuta a ponto de mostrar-se inócua, nem tão excessiva inviabilizando seu cumprimento. Deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, de acordo com os danos decorrentes do ilícito e com a situação econômica do condenado. . No caso, não há falar em desproporcionalidade em relação à pena de multa e à prestação pecuniária fixada pela sentença.” (e-doc. 564, p. 60-62)

2. Embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 677).

3. Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 693), a defesa sustenta que o acórdão teria violado diretamente o art. 5º, inc. LXII, da Constituição Federal. Argumenta a atipicidade por infração ao princípio da não autoincriminação, pois se o agente não pode ser forçado a fornecer senha, não pode ser condenado por supostamente tentar destruir aparelho de celular em investigação da qual figura como investigado. Ademais, defende a impossibilidade de capitulação cumulativa do caput, com o § 1º, do art. 2º, da Lei nº 12.850, de 2013.

4. O TRF-4 inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de que as alegações formuladas pela defesa demandariam interpretação prévia de normas infraconstitucionais. Assentou, ainda, o óbice revelado pela Súmula 279 do STF. 

5. No agravo em recurso extraordinário, o recorrente impugna a decisão de inadmissibilidade afirmando a controvérsia é de natureza constitucional em sua essência, com repercussão geral e prescinde de revolvimento probatório. Repisa os fundamentos adotados no recurso extraordinário quanto à impossibilidade de punição por obstrução à justiça quando se trata o autor do próprio investigado, bem como de punição por não produzir provas contra si. Busca o processamento do apelo extremo, com o consequente provimento ou a concessão de habeas corpus de ofício, caso assim não se entena. 

6. Em contraminuta, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento do agravo por ausência de repercussão geral, por consistir em ofensa reflexa ao texto constitucional e pelo indevido reexame de matéria fático probatória (e-doc. 764). 

É o relatório. 

Decido. 

7. Verifica-se que o recorrente sustenta, essencialmente, que a conduta praticada — dispensa de aparelho celular antes do início de cumprimento de busca e apreensão pela Polícia Federal em investigação de organização criminosa — não implicaria no tipo penal descrito no art. 2º, §1º, da Lei nº 12.850, de 2013 pelo princípio da não autoincriminação. Ademais, a conduta de integração de organização criminosa e obstrução à investigação dessa natureza não poderiam ser cumuladas. 

8. Tais questões, porém, dependem diretamente da análise dos dispositivos da legislação especial em tela a fim de identificar a adequação típica e a violação ao princípio da não autoncriminação pela descrição fática narrada, não se configurando violação constitucional direta. Trata-se, pois, de matérias cuja resolução pressupõe, antes de tudo, interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional, o que caracteriza eventual afronta à Constituição apenas de forma reflexa, hipótese que inviabiliza o processamento do apelo extremo.

9. Colaciono, exemplificativamente, os seguintes precedentes representativos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal quanto ao entendimento veiculados nesta decisão: 

“Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tipicidade da conduta. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à constituição federal. Reexame do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/stf. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve o prosseguimento da ação penal. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo STJ, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279 e 280/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(ARE nº 1.452.065 AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, (Presidente), Tribunal Pleno, j. 30/10/2023, p. 14/11/2023; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. ART. 142, III, CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. O necessário reexame de fatos e provas no tocante à ausência de tipicidade da conduta inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Entendimento da súmula 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.
(ARE 998893 AgR/SP, Rel, Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/12/2017, p. 07/02/2018)

10. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator